Tribunal: TJES
Processo: 5001140-73.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001140-73.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: GIULIO CESARE IMBROISI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001140-73.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDO: GIULIO CESARE IMBROISI

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
GIULIO CESARE IMBROISI
, condenando a Recorrente a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e a determinar prazo para que o Recorrido possa remarcar sua viagem, sob pena de multa.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega, em síntese, a inexistência de danos morais, argumentando que agiu em exercício regular de direito, uma vez que não houve pedido de reembolso e a remarcação do voo foi solicitada após o vencimento das passagens. Sustenta que os fatos narrados não são capazes de gerar danos morais, pois não restou demonstrada nenhuma lesão no universo de direitos personalíssimos do Recorrido. Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor da condenação a título de danos morais.

O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 11327930), pugnando pela manutenção da sentença recorrida. Alega a existência de danos morais em decorrência da negativa injustificada de remarcação do bilhete, bem como do descaso e das dificuldades impostas durante as tentativas de resolução administrativa. Sustenta que o
quantum
indenizatório fixado na sentença é justo, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Alega ainda que a parte da sentença que determina a remarcação da viagem transitou em julgado, uma vez que não foi objeto de impugnação por parte da Recorrente.

É o breve relatório.

Com base nos fatos e argumentos apresentados, entendo que o recurso merece ser parcialmente provido. Explico.

A questão central reside em determinar se a Recorrente praticou ato ilícito ao negar a remarcação da passagem aérea do Recorrido e se tal conduta gerou danos morais passíveis de indenização, bem como se o
quantum
fixado se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Analisando detidamente os autos, verifico que o Recorrido adquiriu passagens aéreas com destino a Amsterdam, com embarque previsto para 16/09/2022. Contudo, em 14/09/2022, foi diagnosticado com problemas de saúde que o impediram de realizar a viagem (ID 11327902). O Recorrido entrou em contato com a Recorrente, que, após análise, autorizou a remarcação dos bilhetes em 16/11/2022. No entanto, ao solicitar a alteração da data em 12/09/2023, o Recorrido foi informado de que não seria possível remarcar a viagem, em virtude do vencimento do prazo de validade dos bilhetes.

A Recorrente alega que agiu em exercício regular de direito, respeitando a Resolução nº 400 da ANAC, que prevê o prazo de validade do bilhete de passagem aérea de 12 (doze) meses, contado da emissão do bilhete e não da data do voo.

Entretanto, entendo que a conduta da Recorrente não se mostra razoável. O Recorrido foi impedido de viajar por motivo de saúde, fato que foi devidamente comprovado por meio de laudo médico. A Recorrente autorizou a remarcação da passagem, gerando no Recorrido a legítima expectativa de que poderia utilizar os bilhetes em outra data.

Nesse contexto, a negativa da Recorrente em remarcar a passagem, sob o argumento de que o prazo de validade havia expirado, configura falha na prestação do serviço e descaso com o consumidor. O Recorrido foi submetido a transtornos e aborrecimentos que ultrapassam o mero dissabor, caracterizando o dano moral.

No entanto, entendo que o valor da indenização fixado na sentença (R$ 8.000,00) se mostra excessivo, merecendo ser reduzido. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do ofendido e a não onerar excessivamente o ofensor.

No caso dos autos, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais adequado para compensar os danos morais sofridos pelo Recorrido, sem gerar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor fixado à título de danos morais para
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo, no mais, a sentença como lançada.

Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários
em razão do provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)